Tribunal: STF
Processo: HC 236887
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do habeas corpus nº 856.247.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Alega que o paciente “teve a sua prisão preventiva decretada no dia 06 de fevereiro de 2023 única e exclusivamente por supostamente encontrar-se em local incerto e não sabido (ou seja, foragido)”. Aduz haver “um equívoco, uma vez que, o paciente não mudou de Estado com intenção fugir, e sim com o intuito de proteger a sua vida, pois residia em local de alta periculosidade”. Aponta deficiência na fundamentação e que “a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação”. Sustenta a “nítida ilegalidade [da] decisão que se resume a indicar a necessidade de ‘preservação da ordem pública’ sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco da manutenção do agente em liberdade”. Ressalta, ainda, que “resta mais que patente, o excesso de prazo na instrução criminal, tendo em vista, que o Paciente encontra-se acautelado provisoriamente, por decreto de prisão processual, por 226 (duzentos e vinte e seis) dias, e se for aguardar a data da realização da primeira audiência (02/04/2024) estará preso preventivamente por 311 (trezentos e onze dias), ou seja, por aproximadamente 01 (um) ano, não se sabendo quando terá fim a instrução processual, que já extrapolou em muito, o prazo largamente estabelecido na legislação processual penal”. Advoga que “mais adequada seria a imposição de uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, por ser de Direito e Justiça, requer: 



    A] Desde já seja concedida a Medida Liminar, com fulcro no art. 648, do CPP, afastando a aplicação da Súmula 691/STF, antes mesmo de pedir informações, para conceder o direito de recorrer em liberdade, revogando a prisão claramente desproporcional, aplicando as medidas constantes nos incisos I, II, IV e V, do art. 319, do CPP, a fim de que o Paciente possa aguardar em liberdade até o trânsito em julgado do processo, determinando a expedição de alvará de soltura, vez que os documentos que instruem o presente remédio heroico evidenciam, sem margem para dúvidas, a necessidade premente da liberdade e de assegurar ao Postulante o direito de recorrer em liberdade; 



    B] Ao final e no Mérito, seja concedida Ordem de Habeas Corpus para conceder o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado do processo, revogando a prisão desproporcional do Paciente, mandando, em qualquer caso, que em seu favor se expeça o competente e necessário alvará de soltura, tornando definitiva a liminar concedida.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente